Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-78.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO. Subtração de veículo automotor e pertences dos seus ocupantes. Crime praticado mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada em desfavor apenas do réu DAVI. Prova insuficiente da participação do corréu IGOR. Negativa de autoria. Versão confirmada por DAVI, que o isentou de responsabilidade. Fragilidade do

Ementa:
ROUBO. Subtração de veículo automotor e pertences dos seus ocupantes. Crime praticado mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada em desfavor apenas do réu DAVI. Prova insuficiente da participação do corréu IGOR. Negativa de autoria. Versão confirmada por DAVI, que o isentou de responsabilidade. Fragilidade do reconhecimento de IGOR. Incerteza manifestada em juízo pelas vítimas após não o terem reconhecido na delegacia. Meras referências dos policiais de que DAVI teria delatado informalmente o suposto comparsa. Incidência do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Desprovimento do apelo ministerial
ROUBO. Pena imposta ao corréu DAVI. Elevação da base reduzida para 1⁄4 por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis, entre as quais foi inserida a restrição da liberdade da vítima. Compensação parcial entre a multireincidência específica e a atenuante da confissão espontânea. Preponderância da agravante. Acréscimo de 1/7. Majoração de 1/3 justificada pela causa de aumento do concurso de pessoas. Concretização em 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, no piso. Regime prisional fechado. Manutenção. Consideração da gravidade em concreto do delito e da reincidência específica. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-78.2019.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante DAVI DE
SOUZA REIS, é apelado IGOR ALVES e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial e deram provimento parcial ao defensivo a fim de reduzir a pena de
DAVI DE SOUZA REIS para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
mantido o regime fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, no piso. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500048-78.2019.8.26.0660
Comarca: VIRADOURO
Apelantes: DAVI DE SOUZAREIS e MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO e IGOR ALVES
VOTO n° 37.817
ROUBO. Subtração de veículo automotor e pertences dos seus
ocupantes. Crime praticado mediante grave ameaça, em concurso
de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Materialidade
comprovada. Autoria demonstrada em desfavor apenas do réu
DAVI. Prova insuficiente da participação do corréu IGOR.
Negativa de autoria. Versão confirmada por DAVI, que o isentou
de responsabilidade. Fragilidade do reconhecimento de IGOR.
Incerteza manifestada em juízo pelas vítimas após não o terem
reconhecido na delegacia. Meras referências dos policiais de que
DAVI teria delatado informalmente o suposto comparsa.
Incidência do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Desprovimento do
apelo ministerial
ROUBO. Pena imposta ao corréu DAVI. Elevação da base
reduzida para 1⁄4 por conta das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, entre as quais foi inserida a restrição da liberdade
da vítima. Compensação parcial entre a multireincidência
específica e a atenuante da confissão espontânea. Preponderância
da agravante. Acréscimo de 1/7. Majoração de 1/3 justificada pela
causa de aumento do concurso de pessoas. Concretização em 7
anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, no piso.
Regime
prisional
fechado.
Manutenção.
Consideração
da
gravidade em concreto do delito e da reincidência específica.
Provimento parcial do apelo defensivo.
1. DAVI DE SOUZA REIS (RG no 47.419.106-SSP/SP) e IGOR
ALVES (RG no 29.253.559 e 31.918.609-SSP/SP) foram denunciados por infração ao
artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, porque, no dia 30 de dezembro de
2018, por volta de 2h30, na rua João Zacarone, comarca de Viradouro, em
concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego
de armas brancas e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, em proveito
comum, o veículo GM/Corsa, placas CWV-4306, dois celulares, um relógio de
pulso, um boné, um carregador de celular e a quantia de R$20,00, bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
3
pertencentes a Krasley Aparecido Andrade da Silva e Carolina Cordeiro.
Após regular instrução, pela r. sentença de fls. 303/322, cujo
relatório se adota, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar DAVI
nos termos da inicial, às penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime fechado, mais 102 (cento e dois) dias-multa, no piso, sem
direito de recorrer em liberdade, restando absolvido o corréu IGOR com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelaram o MINISTÉRIO PÚBLICO e DAVI.
O PARQUET insurge-se contra a absolvição de IGOR,
pugnando por sua condenação. Sustenta, em abreviado, que a prova oral,
mormente as declarações das vítimas, que o reconheceram pessoalmente na
audiência, evidenciam sua participação. Ademais, segundo os policiais, o corréu
DAVI, quando preso, teria confessado informalmente a prática do crime em
concurso com IGOR (fls. 331/335).
DAVI, por sua vez, representado por Defensor dativo, busca
a reforma parcial do julgado. Pleiteia a redução da pena, ao argumento de que, nas
circunstâncias judiciais, incabível a consideração das lesões corporais suportadas
por uma das vítimas porque provocadas pelo corréu, não pelo apelante. Alega,
ainda, que a atenuante da confissão espontânea não foi devidamente valorada.
Postula, também, o afastamento da causa de aumento decorrente da restrição da
liberdade das vítimas, porquanto mantidas em poder dos assaltantes por curto
espaço de tempo. De outro lado, aduz ter se configurado indevido bis in idem,
pois a causa de aumento do concurso de pessoas incidiu na primeira e na terceira
fase da dosagem (fls. 359/363).
Os recursos foram contrariados (fls. 374/377 e 383/385),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo
Dr. Carlos Eduardo Pozzi, pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
4
do defensivo (fls. 403/414).
É o relatório.
2. Merece parcial reforma a r. sentença condenatória.
DAVI e IGOR foram denunciados por roubo de um casal que
namorava, de madrugada, no interior do veículo estacionado em lugar pouco
habitado na cidade de Viradouro. Nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
inicial, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca e canivete,
bem como restrição da liberdade das vítimas, subtraíram o carro pertencente ao
rapaz e alguns objetos de valor do casal, só os liberando em trecho da rodovia,
depois de cerca de dez minutos, tempo que mantiveram os ofendidos rendidos e
subjugados no banco traseiro do veículo.
Os ofendidos caminharam até um estabelecimento comercial
existente nas imediações e, dali, porque haviam sido despojados de seus telefones
celulares, acionaram a Polícia Militar, resultando no registro da ocorrência nos
moldes do boletim de fls. 4/5.
No dia seguinte, o policial militar Paulo Acácio, enquanto
trafegava à paisana com sua motocicleta pelas vias de Morro Agudo, avistou o
GM/Corsa ocupado pelos agentes, que reagiram de forma suspeita diante da
aproximação do policial, mostrando-se bastante intranquilos, tendo o condutor,
posteriormente identificado como DAVI, erguido o vidro de sua porta para não
ser identificado. O policial anotou a placa do carro e, resultado da consulta
realizada junto ao COPOM, constatou tratar-se de objeto de roubo ocorrido na
véspera. Efetuou, então, o acompanhamento até que os acusados pararam no
autoposto “Avenida”, onde tentou realizar a abordagem, frustrada porque ambos
lograram escapar a pé, tomando rumo ignorado. No interior do veículo, encontrou
uma faca e um canivete que, posteriormente, soube-se terem sido utilizados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
5
prática delitiva.
Estabelecido o “caráter geral” da ocorrência, os policiais
Anderson de Souza e Ronaldo Rodrigues avistaram o corréu DAVI junto a um
telefone público e o abordaram, momento em que teria confessado a prática do
roubo na companhia do comparsa, apontado inicialmente como seu primo IGOR,
que, pela segunda vez, obteve sucesso em se evadir.
Tendo em vista que o crime foi praticado em Viradouro, mas
o carro e as armas apreendidas em Morro Agudo, a coleta dos primeiros
elementos de prova dispersou-se nos respectivos distritos policiais. Nesse sentido,
o boletim de ocorrência do roubo foi registrado em Viradouro (fls. 4/5), enquanto
que o boletim da localização do automóvel foi lavrado em Morro Agudo (fls.
10/13), assim como o foram os autos de exibição e apreensão do carro (fls. 14) e das
armas (fls. 15).
Ao concentrar a investigação em Viradouro, a prova oral ali
produzida, consistente, a priori, nas declarações de Krasley e Carolina,
descortinou como se deu toda ação criminosa, revelando que os assaltantes,
encapuzados, com camisas ocultando parcialmente seus rostos, e armados, um
com faca e outro com emprego de canivete, abordaram as vítimas e anunciaram o
assalto, obrigando-as, sob ameaça de morte, a permanecerem no banco traseiro
enquanto tomavam posse do veículo, conduzido por DAVI até determinado ponto
da rodovia, onde foram liberadas.
Krasley e Carolina, na delegacia, reconheceram as armas
brancas apreendidas no “Corsa” abandonado no autoposto pelos assaltantes,
conforme os respectivos autos de fls. 30 e 35.
Krasley, durante a investigação, reconheceu as roupas
usadas por DAVI e, embora estivesse de rosto coberto, afirmou que tinha plena
convicção de que ele, DAVI, por sua compleição física, era um dos autores, aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
6
que assumiu a direção do veículo (fls. 28/29).
Carolina, por sua vez, ouvida pela autoridade policial, não
obstante houvesse descrito, com pormenores, todo o proceder dos assaltantes,
disse, a bem da verdade, ter condições de reconhecer apenas a faca utilizada por
aquele que a abordou, chegando, inclusive, a encostar a arma em seu corpo, não,
porém, os autores do roubo (fls. 34).
A investigação evoluiu em desfavor de DAVI a partir da
colaboração de Débora Reis, sua irmã, que noticiou ter seu irmão saído de casa há
cerca de dois dias e, coincidentemente, ter dado falta de uma faca de cozinha, a
mesma apreendida no interior do veículo roubado, reconhecida pela testemunha
conforme auto de fls. 75. Disse Débora, ainda, que as roupas que DAVI vestia no
dia que saiu de casa eram as mesmas que usava no dia de sua prisão, aquelas
descritas pela vítima Krasley.
Formalmente denunciados e regularmente instaurada a ação
penal, a prova produzida durante a instrução criminal conduziu à certeza do
envolvimento de DAVI, mas revelou-se precária em desfavor do corréu IGOR,
razão da sua absolvição na origem.
Nesse ponto, incensurável a sentença recorrida, na medida
em que valorou, com critério, os elementos de convicção recolhidos ao longo da
persecução penal, especialmente a confissão de DAVI, que, embora houvesse
silenciado na polícia (fls. 85), confessou, em juízo, a autoria do crime, praticado em
concurso não com IGOR, mas com outro comparsa, cujo nome reservou-se no
direito de não revelar para sua própria segurança. Disse, inclusive, que sequer o
conhecia, não sendo ele, conforme afirmado pelo titular da ação penal, seu primo.
Se contra DAVI a prova é robusta, o mesmo não pode dizer
em relação ao corréu, que negou, quando interrogado em juízo, participação do
crime, afirmando que, na época dos fatos, encontrava-se foragido, pois não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
7
retornado ao presídio após ser beneficiado com uma saída temporária. Afirmou,
ainda, que estava na estrada, vindo de Bauru para Viradouro, fazendo todo o
percurso a pé, permanecendo em trânsito durante cerca de dez dias. Referiu,
também, não conhecer DAVI, de quem não é primo nem foi colega de prisão.
Embora o policial Paulo Acácio tenha, durante o inquérito,
realizado reconhecimento fotográfico de ambos os réus com resultado positivo
(fls. 72), em juízo, essa mesma testemunha reconheceu pessoalmente somente
DAVI.
Desse modo, remanescem, em desfavor de IGOR, as
referências dos outros policiais que prenderam DAVI, segundo os quais este
acusado teria admitido a autoria do roubo praticado em concurso com seu
“primo” IGOR, depoimentos que foram reiterados na instrução.
Essa prova, no entanto, sequer ganha destaque na valoração
geral quando combinada com as declarações das vítimas em juízo, as quais um
tanto discrepante em relação ao que haviam dito na polícia indicavam os
acusados como autores do crime, mas sem fazê-lo com convicção, faltando-lhes
certeza ao reconhecê-los pessoalmente.
Embora suficientes os elementos do inquérito para justificar
a instauração da ação penal, fundando-se o juízo positivo de admissibilidade nos
indícios até então recolhidos, vencida atividade probatória validamente
desenvolvida, referidos elementos converteram-se em prova robusta apenas em
desfavor do corréu DAVI, que confessou a autoria.
Com a mesma eloquência de sua confissão, DAVI isentou
IGOR, confirmando a negativa desse corréu e reforçando que sequer se conheciam
na época dos fatos.
Pouco resta em desfavor de IGOR, além dos precários
reconhecimentos e da alusão feita pelos policiais de que DAVI o teria delatado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
8
motivo pelo qual a absolvição é confirmada nesta instância.
A prova, como se vê, restou polarizada: conduz à certeza da
autoria do corréu, mas gera dúvida invencível em relação à participação de IGOR.
A existência de duas versões a acusatória, segundo a qual
ele participou do roubo, e a defensiva, negando envolvimento
, uma não
prevalecendo sobre a outra, a meu ver, não descarta a possibilidade do apelado
IGOR, tal como alega, ser realmente inocente. Tal incerteza, à luz do princípio do
favor rei, justifica sua absolvição.
Assim, se a prova não evidencia, com a certeza necessária, a
autoria imputada a esse acusado, impunha-se a improcedência da ação com base
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
No que toca a condenação de DAVI, impositiva a atenuação
da pena que se lhe foi imposta.
A pena-base deve ser reduzida para 5 anos de reclusão e 12
dias-multa, incidindo, para tanto, a majorante de 1⁄4, justificada pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, apontadas, em sua maioria, pelo Juízo
sentenciante, que fez incidir, no entanto, acréscimo um tanto maior a ponto de
configurar indevido excesso, mormente porque, à luz do princípio da
individualização, as lesões provocadas na vítima Krasley, um dos fundamentos da
elevação na primeira fase da dosagem, decorreram da agressão praticada pelo
comparsa, não por DAVI, conforme foi possível extrair das declarações dos
ofendidos.
Anoto, sem repercussão concreta na reprimenda, que a causa
de aumento pertinente à restrição da liberdade das vítimas foi valorada na
primeira fase, inserida no âmbito da “culpabilidade elevada”, ensejando, junto
com o emprego de arma branca e considerando as lesões provocadas na vítima
Krasley, acréscimo maior, abrandado, contudo, nessa oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
9
A
despeito
dos
argumentos
lançados
pela
Defesa,
configurada a combatida majorante, pois a palavra dos ofendidos dá conta de que
foram mantidos no veículo, privados de sua liberdade e subjugados, a todo tempo,
pelos agentes por cerca de dez minutos, o que ocorreu durante todo o trajeto, do
local da abordagem até onde foram libertados. Bem reconhecida, enfim, a causa de
aumento porque a forma como agiram privando a liberdade de locomoção das
vítimas por tempo juridicamente relevante tornou, sem dúvida, a conduta mais
reprovável, quando, na verdade, a restrição da liberdade não era imprescindível à
subtração.
Dez minutos em poder dos criminosos é tempo suficiente
para a configuração da majorante, a revelar maior reprovabilidade da conduta,
pois, mediante privação da liberdade dos ofendidos, DAVI e seu comparsa
dificultaram-lhes a defesa e garantiram a consumação do crime de roubo,
causando-lhes ainda maior temor. Isso é o bastante para justificar a incidência da
referida causa de aumento, que restou devidamente configurada.
Na segunda fase, acertada a compensação parcial entre a
reincidência e a confissão espontânea, preponderando sobre a agravante sobre a
atenuante, porque múltipla e específica, fundada em duas condenações pretéritas
por roubo. Reduzo, entretanto, a elevação fixada na sentença para 1/7, resultando
na parcial de 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, mais 13 dias-multa.
Na derradeira etapa da dosagem, considerado o concurso de
pessoas, o acréscimo de 1/3 é mantido para fixar definitivamente a pena em 7 anos,
7 meses e 12 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, no piso.
No caso, a pluralidade de agentes e a restrição da liberdade
do motorista e de seu ajudante justificam a maior reprovabilidade da conduta,
porquanto, conforme consignado no decisum, dificultaram a defesa das vítimas e
garantiram a consumação do roubo, causando-lhes, ainda, maior temor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-78.2019.8.26.0660 -Voto no
10
Por fim, consideradas a pena concretizada, a gravidade em
concreto do crime e a reincidência específica, outro não poderia ser o regime
prisional que não o fechado.
Trata-se de indivíduo com incursões na seara criminal, tanto
que já condenado definitivamente por outros dois roubos, revelando que a
terapêutica penal não surtiu o efeito esperado, pois o recorrente continuou a
delinquir. Desse modo, o regime mais gravoso é o único que atende aos fins da
ressocialização, prevenção e punição pelo delito praticado.
Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria
da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na
segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais
gravoso” (HC no 430.716/SP, 5a Turma, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de 29 de junho de 2018, VU).
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo ministerial e provejo parcialmente o defensivo a fim de reduzir a pena de
DAVI DE SOUZA REIS para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, mantido o regime fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, no piso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator